Tribunal: TJMT
Processo: 1048627-66.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048627-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO PEREIRA MATOS - CPF: 023.696.761-40 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048627-66.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrida(s):

Fabio Pereira Matos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARA O CARGO DE MOTORISTA. NOTIFICAÇÃO PARA NOMEAÇÃO REALIZADA PELO DIÁRIO OFICIAL. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO PARA POSSE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Autor, ora Recorrido, participou do Concurso Público para provimento de vagas do quadro de pessoal efetivo junto a Secretaria Municipal de Educação, regido pelo Edital Nº - 002/PMC/SME/2019, para o cargo de motorista, concorrendo nas vagas de ampla concorrência, nível médio, no qual foi aprovado em 9º lugar.

O resultado final do concurso foi homologado por meio do Edital de Homologação 02, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT Nº 1789 de 05/12/2019 e somente em 10/11/2021 o Autor teve a sua nomeação/convocação para tomar posse no cargo publicada na Gazeta Municipal de Cuiabá. Narra que não tomou conhecimento de sua nomeação, o que lhe inviabilizou tomar posse no prazo legal.

2. Constitui ofensa aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação dos candidatos aprovados em concurso público
apenas em Diário Oficial
, após considerável lapso temporal entre a homologação do concurso e a convocação do candidato para posse, fazendo-se necessária a notificação pessoal do candidato. Assim, não deve ser acolhida a alegação de impossibilidade jurídica do pedido.

3. Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial"

(AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013).

4. A respeito da necessidade de comunicação pessoal do candidato aprovado para posse, haja vista o longo lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a nomeação, eis o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. 1. Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade. 2. Recurso ordinário provido para que a recorrente seja pessoalmente convocada para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitoslegais e editalícios”.

(STJ - RMS 27149 / CE - Relator: Ministro NEFI CORDEIRO - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 23/06/2015 – Dje 03/08/2015).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR PUBLICAÇÃO EM MEIO OFICIAL. DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. A alteração das conclusões adotadas pela instância de origem acerca da inexistência de direito líquido e certo do impetrante, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial" (AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013). 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.(STJ - AgRg no REsp 1443436 / PB - Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA - Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento:16/04/2015 - DJe 23/04/2015).

5. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO – NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO – RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1 – Caracteriza-se violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais.
2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da
intimação
ou notificação
pessoal
do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no
concurso
, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.
(N.U 1006321-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)’

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL –PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADAS - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 -“O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame”.

(N.U 1019154-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020) 2 - A legitimidade para figurar no polo passivo é da autoridade que detém atribuição para adoção das providências tendentes a executar ou corrigir o ato combatido. 3 – O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, por se tratar de decisão precária que dependente da sua confirmação, não acarreta a perda do objeto, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito.
4 - Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade
. (N.U 1003285-56.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)
(N.U 0500126-62.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência”. (Apelação / Remessa Necessária 115214/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE – PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME PUBLICO E A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS – CARACTERIZAÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.1. Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.2- Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a administração pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a administração pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência”.(ReeNec 174133/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Alega o requerente que se inscreveu no concurso público realizado pelo Município de Cuiabá para provimento de vagas do quadro de pessoal efetivo junto a Secretaria Municipal de Educação, regido pelo Edital Nº - 002/PMC/SME/2019 (Doc 05), na data do dia 10 de julho de 2019, para o cargo de motorista, concorrendo nas vagas de ampla concorrência, nível médio, no qual foi aprovado conforme o ATO GP N.º 1431/2021, publicado no dia 10 de novembro de 2021, no qual fora nomeado em 9º lugar, conforme homologação do resultado final do certame, publicado no dia 03 de novembro de 2021.
Assim, após 02 (dois) anos da homologação do concurso, bem como o resultado dele, veio a nomeação e a sua convocação, sem qualquer notificação ou comunicação pessoal. Com efeito, entende-se que a publicação da nomeação da requerente, em princípio, apenas no Diário Oficial do Município, após longo decurso de tempo entre a data da homologação do concurso e a sua convocação, ofende o princípio da publicidade, disposto no artigo 37 da Constituição Federal, no qual impõe a Administração Pública ampla publicidade de seus atos. No caso, o ato da Administração não atingiu a sua finalidade, na medida em que obriga o candidato aprovada acompanhar diariamente, por quase cinco anos, se considerarmos a realização do concurso, e quatro da homologação, as publicações no Diário Oficial
”.

7. A teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar nulo o ato que tornou sem efeito a nomeação da requerente FABIO PEREIRA MATOS, no cargo de motorista, e reconhecer o direito a reabertura do prazo para apresentação dos documentos e aferição dos requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital Nº - 002/PMC/SME/2019; e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO

o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por não ter havido condenação em pecúnia.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023